Tribunal: TJMT
Processo: 1002315-43.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL No 1002315-43.2024.8.11.0007
APELANTE (S):
ALERRANDRO SOUZA DE MOURA
APELADO (S):
LUIZ GUSTAVO PALMA DA SILVA
E M E N T A
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE SMARTWATCHES DEFEITUOSOS. ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL ANTES DA CITAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES COMPROVADOS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da aquisição de smartwatches defeituosos, tendo o magistrado a quo fixado apenas ressarcimento parcial dos valores gastos pelo consumidor, sem reconhecer a ocorrência de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade parcial da sentença por omissão na análise do aditamento à petição inicial apresentado antes da citação do réu; (ii) estabelecer se o consumidor tem direito ao ressarcimento integral dos valores gastos com a aquisição dos produtos defeituosos e despesas postais; e (iii) determinar se a situação vivenciada pelo consumidor configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O aditamento à petição inicial apresentado pelo autor antes da citação válida do réu, nos termos do art. 329, I, do CPC, é tempestivo e deveria ter sido considerado pelo juízo de origem, configurando julgamento citra petita a sua não apreciação.
Em observância aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, o Tribunal pode sanar o vício e julgar diretamente a causa, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC.
Comprovados documentalmente os gastos realizados pelo consumidor com a aquisição de dois relógios no valor total de R$ 798,00 e despesas com envios postais no montante de R$ 130,99, impõe-se o ressarcimento integral dos valores, totalizando R$ 928,99.
A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundamentada na Teoria do Risco do Empreendimento, independendo de culpa.
Configura dano moral indenizável a situação em que o consumidor é submetido a reiteradas frustrações e perda de tempo útil na tentativa de solucionar problemas com produtos defeituosos, caracterizando o desvio produtivo do consumidor, teoria reconhecida pela jurisprudência do STJ.
A revelia do requerido, que sequer compareceu à audiência de conciliação ou apresentou contestação, demonstra seu total desinteresse em solucionar o problema, agravando a situação de desrespeito ao consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reconhecer a nulidade parcial da sentença, fixar indenização por danos materiais em R$ 928,99 e condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
Tese de julgamento: 1. O aditamento à petição inicial apresentado antes da citação do réu deve ser considerado pelo juízo, sob pena de nulidade parcial da sentença por julgamento citra petita. 2. Comprovados os gastos realizados pelo consumidor em decorrência do vício do produto, impõe-se o ressarcimento integral dos valores. 3. Configura dano moral indenizável a perda injusta do tempo útil do consumidor que é forçado a gastar tempo e energia com a resolução de problemas indevidamente criados pelo fornecedor, caracterizando o desvio produtivo do consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002315-43.2024.8.11.0007

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALERRANDRO SOUZA DE MOURA - CPF: 048.348.402-47 (APELANTE), 41.794.053 LUIZ GUSTAVO PALMA DA SILVA - CNPJ: 41.794.053/0001-09 (APELADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE
SMARTWATCHES
DEFEITUOSOS. ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL ANTES DA CITAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES COMPROVADOS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da aquisição de
smartwatches
defeituosos, tendo o magistrado
a quo
fixado apenas ressarcimento parcial dos valores gastos pelo consumidor, sem reconhecer a ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade parcial da sentença por omissão na análise do aditamento à petição inicial apresentado antes da citação do réu; (
ii
) estabelecer se o consumidor tem direito ao ressarcimento integral dos valores gastos com a aquisição dos produtos defeituosos e despesas postais; e (
iii
) determinar se a situação vivenciada pelo consumidor configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O aditamento à petição inicial apresentado pelo autor antes da citação válida do réu, nos termos do art. 329, I, do CPC, é tempestivo e deveria ter sido considerado pelo juízo de origem, configurando julgamento citra petita a sua não apreciação.

Em observância aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, o Tribunal pode sanar o vício e julgar diretamente a causa, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC.

Comprovados documentalmente os gastos realizados pelo consumidor com a aquisição de dois relógios no valor total de R$ 798,00 e despesas com envios postais no montante de R$ 130,99, impõe-se o ressarcimento integral dos valores, totalizando R$ 928,99.

A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundamentada na Teoria do Risco do Empreendimento, independendo de culpa.

Configura dano moral indenizável a situação em que o consumidor é submetido a reiteradas frustrações e perda de tempo útil na tentativa de solucionar problemas com produtos defeituosos, caracterizando o desvio produtivo do consumidor, teoria reconhecida pela jurisprudência do STJ.

A revelia do requerido, que sequer compareceu à audiência de conciliação ou apresentou contestação, demonstra seu total desinteresse em solucionar o problema, agravando a situação de desrespeito ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer a nulidade parcial da sentença, fixar indenização por danos materiais em R$ 928,99 e condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento: 1. O aditamento à petição inicial apresentado antes da citação do réu deve ser considerado pelo juízo, sob pena de nulidade parcial da sentença por julgamento citra petita. 2. Comprovados os gastos realizados pelo consumidor em decorrência do vício do produto, impõe-se o ressarcimento integral dos valores. 3. Configura dano moral indenizável a perda injusta do tempo útil do consumidor que é forçado a gastar tempo e energia com a resolução de problemas indevidamente criados pelo fornecedor, caracterizando o desvio produtivo do consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RE
LATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALERRANDRO SOUZA DE MOURA
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
LUIZ GUSTAVO PALMA DA SILVA,
que

julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação para condenar a parte requerida ao ressarcimento de R$ 491,86, a ser corrigido monetariamente pela taxa Selic desde os respectivos desembolsos. Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais o recorrente aduz, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença por omissão na análise do aditamento à inicial apresentado antes da citação do réu.

No mérito, em síntese, sustenta que o valor da indenização por danos materiais deve corresponder à integralidade dos gastos comprovados nos autos, incluindo a aquisição de dois relógios no valor total de R$ 798,00 e as despesas postais de R$ 130,99.

Argumenta que o dano moral está configurado em razão da frustração reiterada, do desvio produtivo do consumidor e do descaso do fornecedor, que não solucionou o problema mesmo após diversas tentativas administrativas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade parcial da decisão, por omissão na análise do aditamento à petição inicial, bem como para majorar a condenação por danos materiais para R$ 928,99, e, ainda, condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Ausente as contrarrazões apresentada no Id. 268259269 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O

NEILOR RIBAS NOETZOLD,
OAB/MT
24036
-
A
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Doutor, gostaria de um esclarecimento. Apesar de ter sido enquadrado como uma relação de consumo, a parte requerida, Luiz Gustavo, aparentemente é uma pessoa física.
É empresário
ou é
proprietário de empresa
?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO NEILOR RIBAS NOETZOLD, OAB/MT 24036-A:

Sim.

É

e
mpresário
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Por que consta como pessoa física?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO NEILOR RIBAS NOETZOLD, OAB/MT 24036-A:

Excelência,
Luiz Gustavo está cadastrado como CNPJ
. É uma
empresa
.

Acredito que deva ser MEI (Microempreendedor Individual). Creio que, por isso, deve constar o nome da pessoa.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante suscita a nulidade parcial da sentença por omissão na análise do aditamento à inicial apresentado antes da citação do réu, no qual modificou a causa de pedir e o valor do dano material reclamado inicialmente, passando para R$ 928,99.

Assiste razão ao apelante.

De fato, verifica-se que o autor apresentou aditamento à petição inicial em 22/03/2024 (Id. 148304635), antes da citação válida do réu, que só ocorreu em 19/07/2024 (Id. 162981844). No aditamento, o autor modificou a causa de pedir e o pedido de indenização por dano material, retificando-o para R$ 928,99, valor correspondente à aquisição de dois relógios (R$ 798,00) e às despesas com envios postais (R$ 130,99).

O art. 329, I, do CPC estabelece que
"o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu"
. Portanto, o aditamento foi tempestivo e deveria ter sido considerado pelo juízo de origem.

Ao não apreciar o aditamento, a sentença incorreu em julgamento
citra petita
, o que configura
error
in procedendo
e acarreta sua nulidade parcial.

Contudo, em observância aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, esta Corte pode sanar o vício e julgar diretamente a causa, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC.

Assim,
acolho
a nulidade parcial e passo ao julgamento do mérito.

MÉRITO

Do exame dos autos, verifica-se que
ALERRANDRO SOUZA DE MOURA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
LUIZ GUSTAVO PALMA DA SILVA,
objetivando o ressarcimento do valor pago por dois
smartwatches
defeituosos e das despesas com o envio postal, além da indenização por danos morais.

O réu foi citado e deixou de apresentar contestação, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Por essa razão, requereu a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos materiais no valor de R$ 399,90 e R$ 16,76, além da reparação por dano moral em R$ 5.000,00.

Em aditamento a petição inicial, o requereu a retificação do pedido inicial para constar a condenação do requerido ao pagamento da indenização por dano material no valor total de R$ 928,99, além da reparação do dano moral no valor de R$ 5.000,00.

Ao sentenciar, o magistrado singular,
Dr. Jacob Sauer
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A parte apelante objetiva a reforma da sentença para que seja reconhecida a pretensão de indenização por danos materiais no valor integral pleiteado, além dos danos morais.

Do contexto apresentado, o recurso merece parcial provimento.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, para incidir a obrigação de indenizar é necessário a conduta, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Depreende-se dos autos que o apelante comprovou, por meio de documentos juntados aos autos, que adquiriu dois relógios no valor total de R$ 798,00 e teve despesas com envios postais no montante de R$ 130,99, totalizando R$ 928,99.

A sentença, no entanto, considerou apenas o valor de um relógio (R$ 399,90) e parte das despesas postais (R$ 91,96), fixando a indenização em R$ 491,86.

Assim, comprovados os gastos realizados pelo consumidor em decorrência do vício do produto, impõe-se o ressarcimento integral dos valores.

No caso, os documentos acostados comprovam que o autor adquiriu dois relógios e realizou diversos envios postais na tentativa de solucionar o problema, devendo ser ressarcido integralmente no valor de R$ 928,99.

No tocante aos danos morais, o caso em análise ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, configurando violação a direitos da personalidade do consumidor.

O apelante adquiriu produtos anunciados como à prova d'água que apresentaram defeitos logo nos primeiros dias de uso. Tentou por diversas vezes solucionar o problema administrativamente, realizando três envios pelos correios, mantendo contatos reiterados com o fornecedor e, inclusive, formalizando reclamação junto ao Procon, sem obter êxito.

A conduta do apelado revela-se atentatória aos direitos da personalidade do apelante, diante da sucessão de frustrações e desrespeito e perda do tempo útil, o que se amolda à teoria do desvio produtivo do Consumidor, reconhecida pela jurisprudência do STJ.

Essa teoria, invocada pelo apelante, tem sido aplicada em situações excepcionais, nas quais o consumidor é submetido a um verdadeiro calvário para a solução de problemas criados, como no caso em apreço.

Assim, configura dano moral a perda injusta do tempo útil do consumidor, que é forçado a gastar tempo e energia com a resolução de problemas indevidamente criados pelo fornecedor.

Ademais,
a
revelia do requerido, que sequer compareceu à audiência de conciliação ou apresentou contestação, demonstra seu total desinteresse em solucionar o problema, agravando a situação de desrespeito ao consumidor.

No que se refere à quantificação dos danos morais, deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

O
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Desse modo, considerando o grau de culpa do requerido, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes, e as especificidades dos autos, entendo suficiente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio do requerido sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença a fim de reconhecer a omissão na análise do aditamento à inicial e, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC, fixar a indenização por danos materiais em R$ 928,99 (novecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos), a ser corrigida monetariamente pela taxa Selic desde os respectivos desembolsos, bem como para fixar a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigida monetariamente pela taxa Selic, a partir do arbitramento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA.
TATIANE COLOMBO
(
1a VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025